Tribunal: TJDFT
Processo: 0703173-28.2024.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
I – O acórdão não contém as omissões apontadas pelo Distrito Federal, e os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada.
II – Evidenciado o erro material indicado pelos réus, o acórdão deve ser modificado quanto ao valor da causa, que foi fixado pelo Juízo de Primeiro Grau em decisão saneadora.
III – Embargos de declaração do réu Instituto AOCP providos. Embargos de declaração do Distrito Federal parcialmente providos.